Tribunal: TJES
Processo: 5001160-61.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-61.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TITO BERILLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º.
4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais in re ipsa.
5.
O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Apelação desprovida.
Tese de julgamento
: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado
: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001160-61.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: TITO BERILLI

Advogado do(a) APELADO: JOAO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE CALAZANS SANTOS - ES10886

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados, declarando inexistente o débito de R$ 1.835,05, bem como condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
inexistência de falha na prestação do serviço;
ii)
ausência de ilicitude em sua conduta, já que todos os procedimentos foram realizados, inclusive com a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o qual tem presunção de legalidade, com respeito ao previsto ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
iii)
não ter sido demonstrado os supostos danos morais sofridos;
iv)
que foi legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma vez que a apelante está no exercício regular do direito;
v)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pautada em débito apurado em TOI irregular, ensejando danos extrapatrimoniais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado o reestabelecimento do fornecimento de energia e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010.

O primeiro se refere ao fato de a inspeção ter ocorrido sem a presença do consumidor, conforme se vê do TOI acostado pela própria concessionária de serviço público em sua peça de defesa.

Além disso, a análise técnica do medidor em laboratório da concessionária ocorreu sem que tenha sido dada ciência ao interessado na forma que dispõe o §7ª do Art. 129 da Resolução nº 414/2010 e em data diversa do que originalmente constou do TOI.

A Resolução nº 414/2010 permite que o consumidor manifeste interesse em realização de perícia técnica por profissionais não integrantes dos quadros da concessionária, por terceiros, entretanto, não lhe foi assegurado esse direito.

Portanto, reputo acertada a sentença que concluiu que, diante da irregularidade do procedimento de inspeção técnica e apuração dos valores, faz jus o autor ao reconhecimento da insubsistência da cobrança.

Quanto ao dano moral, sabe-se que
“[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/12/2019, Diário: 19/12/2019).

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se até mesmo módico aos precedentes desta corte, considerando sobretudo a particularidade de ter havido a suspensão do fornecimento do serviço essencial. Não merecendo, pois, minoração a quantia fixada.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.